Tribunal: TJBA
Processo: 0302360-55.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302360-55.2013.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLUBE DOS 100 Advogado(s): GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO APELADO: EDNALVA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):ALEXANDRE BRAS TOSTA VIEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SALVA-VIDAS. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL MANTIDOS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de Indenização proposta por genitora de vítima fatal de afogamento nas dependências de clube recreativo. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$: 15.000 (quinze mil reais) e pensionamento (1/3 do salário-mínimo até que a vítima completasse 25 anos e, após, 1⁄4 do salário-mínimo), além de aplicar multa por embargos de declaração considerados protelatórios. O réu apela alegando nulidades processuais e, no mérito, a inexistência de responsabilidade civil e excesso no valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a multa aplicada nos embargos de declaração deve ser mantida; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial (exumação) e documental; (iii) verificar a nulidade por admissão de rol de testemunhas fora do prazo; (iv) determinar a responsabilidade civil do clube pelo evento morte e a adequação do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença fundamentou adequadamente a decisão, não havendo negativa de prestação jurisdicional. Contudo, a multa aplicada em sede de embargos de declaração deve ser afastada, pois o intuito de prequestionamento ou esclarecimento de fatos não caracteriza, por si só, propósito protelatório, em prestígio à ampla defesa. 4. O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis. A exumação do cadáver mostra-se irrelevante quando a certidão de óbito atesta asfixia mecânica por afogamento e a responsabilidade decorre da falha na segurança (ausência de salva-vidas), sendo indiferente se a causa inicial foi um mal súbito. 5. A admissão do rol de testemunhas fora do prazo não gera nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief), tendo sido o contraditório exercido na audiência. 6. A responsabilidade do clube é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. A ausência de salva-vidas na área da piscina configura defeito na prestação do serviço e falha no dever de vigilância, sendo causa determinante para o óbito, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. 7. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 15.000,00) e pensão mensal (1/4 do salário-mínimo após os 25 anos) são inferiores aos parâmetros jurisprudenciais do STJ para casos de dano-morte. Entretanto, diante da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantêm-se os montantes arbitrados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não enseja a aplicação de multa, salvo se evidenciado o intuito protelatório. 2. O indeferimento de prova pericial (exumação) não configura cerceamento de defesa quando a causa mortis está comprovada e a responsabilidade civil baseia-se na falha do dever de vigilância. 3. A ausência de profissional salva-vidas em piscina de clube configura defeito na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar independentemente da causa precedente do afogamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 491; STJ, Súmula 54 e Súmula 362. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0302360-55.2013.8.05.0229, em que figura como apelante CLUBE DOS 100 e como apelado EDNALVA OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26